Tribunal: TJES
Processo: 5002980-93.2025.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002980-93.2025.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL PIRES KNUPP

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E CONCURSO FORMAL DE CRIMES. SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO POR MONITORAMENTO ESTADUAL. CONFISSÃO. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ATENUANTES RECONHECIDAS, MAS INAPLICADAS EM RAZÃO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta por G.P.K. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que o condenou à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 20 dias-multa, pela prática de dois crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II c/c art. 70 do CP), cometidos em concurso de agentes.

2.
Consta dos autos que, no dia 08 de março de 2025, na Avenida Norte Sul, Bairro Nova Guarapari, no município de Guarapari/ES, o apelante, na garupa de uma motocicleta conduzida por indivíduo não identificado, desceu do veículo e abordou duas vítimas que se encontravam no interior de um automóvel estacionado em frente à residência delas.

3.
O acusado anunciou o assalto, simulando portar arma de fogo ao manter a mão sob a camisa e ameaçou as vítimas, exigindo-lhes os pertences. Sob coação, foram subtraídos dois aparelhos celulares e cerca de R$ 24,00. Após a ação, os autores evadiram-se do local na motocicleta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
Há uma única questão em discussão:

(i) saber se é cabível a redução da pena imposta ao apelante, diante do reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, bem como em razão de sua primariedade, bons antecedentes e condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Na primeira fase da dosimetria, a pena-base foi fixada no mínimo legal — 04 anos de reclusão e 10 dias-multa por cada delito — não havendo majoração indevida.

6.
Na segunda fase, embora reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, deixou-se de aplicá-las por não ser possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ.

7.
Na terceira fase, foram corretamente aplicadas as causas de aumento pelo concurso de agentes (art. 157, §2º, II, do CP) e pelo concurso formal de crimes (art. 70, caput, do CP), com adoção da fração mínima, em respeito ao princípio da proporcionalidade e jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002980-93.2025.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL PIRES KNUPP
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JOSE MARIA MASCARENHAS - ES20930-A

VOTO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
GABRIEL PIRES KNUPP
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari/ES, que julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
roubo majorado
(
art. 157, §2º, inciso II c/c artigo 70, ambos do Código Penal – duas vezes), à pena de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa.

Sobre
os fatos
,
narra a denúncia que, no dia 08 de março de 2025, na Avenida Norte Sul, no Bairro Nova Guarapari,
município de Guarapari/ES
, o acusado, em concurso de agentes com indivíduo não identificado, abordou as vítimas
Thaís Brandão Vieira Bertolani e Adriana de Jesus Brandão Vieira
,
que se encontravam no interior de um veículo estacionado em frente
a
residência
delas
.

Consta dos autos que, os indivíduos chegaram em uma motocicleta tendo o denunciado, que ocupava a garupa, descido do veículo, aproximando-se da janela do lado do motorista e anunciado o assalto, fazendo simulação de portar arma de fogo, com a mão sob a camisa, ao tempo em que ordenou que ambas entregassem seus pertences, sob ameaça de violência.

As vítimas, temendo por sua integridade física, entregaram dois aparelhos celulares, além de uma quantia aproximada de R$ 24,00 (vinte e quatro reais).

Após a subtração dos bens, os autores evadiram-se do local na motocicleta. Posteriormente, a vítima Thaís realizou o reconhecimento fotográfico do acusado, por intermédio de imagens extraídas do sistema de monitoramento estadual (“cerco inteligente”), apontando-o, sem qualquer dúvida, como o autor da abordagem.

O acusada então foi localizado e preso em 04 de abril de 2025, tendo, em sede policial e judicial, confessado a prática do delito, alegando ter agido em companhia de um indivíduo de prenome “Alexandre”.

Feitos esses esclarecimentos pass
o

à
analise do mérito.

Registro, de início, que a defesa não questiona
à autoria e à materialidade delitiva
, limitando-se a postular, nesta instância, pela redução da pena fixada, ao argumento de que o réu é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo, vínculo laboral e confessou o crime, além de ser menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, pleiteando, assim, a redução da pena fixada (Id. 14387265).

No entanto, após analisar a sentença, verifico que na
1ª fase
da dosimetria, a Magistrada fixou a
pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para cada um dos crimes praticados,
ou seja, em seu patamar mínimo legal, inexistindo qualquer exasperação ou valoração negativa de circunstância judicial que pudesse justificar majoração.

Com relação à
2ª
fase
, a r. sentença reconheceu expressamente a incidência das atenuantes da
confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP) e da
menoridade relativa
(art. 65, I, do CP)
. Contudo,
deixou de aplicá-las
, porquanto a pena-base já havia sido fixada
no mínimo legal
, não sendo possível a redução da pena intermediária para patamar inferior ao legalmente cominado.

Tal entendimento encontra respaldo expresso na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, consolidado na
Súmula 231
1
.

Já na
3ª
fase
, foram corretamente aplicadas as causas de aumento pelo
concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP) e pelo
concurso formal de crimes
, nos termos do artigo 70, caput, do CP.
Ressalto que, em ambas, adotou-se a fração mínima — 1/3 (um terço) e 1/6 (um sexto), respectivamente — em conformidade com o princípio da proporcionalidade e a jurisprudência do STJ, evidenciando a legalidade e a moderação na fixação da pena.

Por fim, no tocante à assistência judiciária gratuita, o STJ possui entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do condenado, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

DISPOSITIVO

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 14766130),
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença condenatória de primeiro grau.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

____________

1
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.